Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-81.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705583-81.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIC PIO BELO COELHO, ARLENE DOS SANTOS CRUZ BEZERRA, DEMERVAL ALVES BEZERRA EMBARGADO: DEMERVAL ALVES BEZERRA, ARLENE DOS SANTOS CRUZ BEZERRA, ERIC PIO BELO COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra a decisão retratada no ID 20373149 - págs. 1/2, proferida por esta Relatoria. Em suas razões, ERIC PIO BELO COELHO alega que a decisão que negou conhecimento ao recurso de apelação apresenta contradição ou “manifesto equívoco”. Veicula a parte embargante: “(...) Mas de uma simples análise dos Embargos de Declaração opostos pelo embargante verifica-se que as razões da referida peça pleitearam a sua integração na r. Sentença, ‘verbis’: ‘Caso Vossa Excelência não aceite as alegações supra, o embargante ratifica que somente intermediou a venda, não é proprietário do imóvel localizado na QE 40, Rua 22, Lote 7, Apartamento 303, Polo de modas, Guará II – DF e conforme bem informado na inicial ‘o apartamento chegou a ser entregue aos Requerentes, que lá residiram entre os meses de fevereiro e novembro de 2016.’ O MMo Juízo de 1a Instância julgou procedente em parte os pedidos dos embargados por entender que o embargante teve responsabilidade na venda do imóvel descrito na inicial, por esse motivo foram opostos os embargos de declaração para tentativa de modificação da r. Sentença. Sendo assim, os embargos de declaração de id ‘17726545’ foram opostos tempestivamente, e interrompeu o prazo para a interposição da Apelação de id ‘19416680’, nos termos do artigo 1.026, caput, segunda parte do CPC." Ao final, requer que “seja a apelação de id ‘19416680’, considerada TEMPESTIVA, e como consequência seja a mesma analisada por essa Douta Turma, ante a fundamentação supra;” (ID 20493552). Por seu turno, DEMERVAL ALVES BEZERRA e ARLENE DOS SANTOS CRUZ BEZERRA afirmam que há omissão na decisão proferida no que diz respeito à majoração dos honorários sucumbenciais. Invoca o art. 85, §1o do CPC e salienta que não há qualquer ressalva quanto ao recebimento ou não do recurso interposto (ID 20590933). É o relatório. Analiso, primeiramente, os embargos opostos por ERIC PIO BELO COELHO (ID 20493552 – págs. 1/2). Na decisão desta Relatoria foi verificada a intempestividade do recurso de apelação, culminando no não conhecimento, consoante previsão do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sobre os motivos que levaram ao não conhecimento do apelo, assim me manifestei: “No que pertine à matéria, insta salientar que os embargos de declaração, em regra, têm efeito interruptivo para a interposição de outros recursos cabíveis contra a decisão impugnada. No entanto, os aclaratórios aviados intempestivamente não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, sendo este o caso constante dos autos. Como bem pontuou o magistrado singular, os embargos opostos não visavam integrar a r. sentença, mas sim a decisão saneadora proferida há mais de um ano (25/04/2019), razão pela qual foram considerados intempestivos, levando, assim, ao não conhecimento do recurso. Consequentemente, se o recurso (Embargos de Declaração) não foi conhecido e o prazo não foi interrompido, há de se reconhecer o trânsito em julgado da sentença, uma vez que o prazo recursal se escoou 15 (quinze) dias após a sua publicação, isto é, em 25/05/2020, ao passo que o apelo foi interposto somente em 18/08/2020. Logo, considerando a ciência da r. sentença pelo réu/apelante em 04/05/2020, via sistema PJE, e a não interrupção do prazo recursal pelos embargos, a apelação é manifestamente intempestiva. Destarte, não interposto dentro do prazo legal, tem-se por intempestivo o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.” Entendo que os embargos de declaração não merecem provimento, vez que a decisão de ID 20373149 não possui o vício apontado. Esclareço, por oportuno, os motivos pelos quais inexiste contradição. O embargante defende que os embargos de declaração opostos na instância originária buscavam a integração da sentença e não da decisão saneadora do feito, mormente por constar a alegação de que somente intermediou a venda, não sendo o proprietário do imóvel. No entanto, não é o que se depreende do conteúdo da peça de ID 17726545 pág. 1/3, na medida em que as razões ali expostas se coadunam com as matérias enfrentadas e repelidas por ocasião do saneamento do processo, dentre as quais, questões relacionadas à denunciação da lide e ilegitimidade passiva, acobertadas pela preclusão, porquanto não impugnadas por meio do recurso próprio e em momento oportuno. Portanto, a higidez da decisão de não conhecimento do Apelo se dá especificamente pelo fato de que os embargos declaratórios aviados intempestivamente na instância de origem não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, sendo este o caso dos autos. Assim, não há contradição na r. decisão embargada, razão pela qual os embargos opostos por ERIC PIO BELO COELHO não merecem provimento. Passo ao exame dos embargos opostos por DEMERVAL ALVES BEZERRA e ARLENE DOS SANTOS CRUZ BEZERRA (ID 20590933 – págs. 1/2). É cediço que os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na espécie, não verifico a ocorrência da alegada omissão na fixação de honorários, tendo em vista que a r. decisão embargada apenas reconheceu a intempestividade do recurso. Dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC que: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento." Pela leitura do dispositivo supracitado, observa-se que a majoração dos honorários advocatícios somente deve ocorrer quando o Tribunal efetivamente proceder ao julgamento do recurso, o que não ocorreu no caso em exame. Ora, se o § 11 do art. 85 do CPC exige o julgamento do recurso para fins de majoração dos honorários, a contrario sensu, se não houve julgamento do recurso, não há que se falar em condenação em honorários recursais. Nesse toar, os embargos em apreço não merecem acolhimento. O reconhecimento da intempestividade implicou o esvaziamento do recurso de apelação aviado. Em consequência, nota-se que não se fez presente o pressuposto delineado no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, qual seja, existência de recurso a ser julgado pela instância superior. Acerca da matéria ora em discussão, colaciono o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. IMPOSSÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados. 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para se questionar verba honorária, fixada em primeira instância, com base no valor atribuído à causa. De outro turno, ainda que assim não fosse, se a parte embargante, efetivamente, quisesse a majoração da verba honorária deveria ter interposto recurso de apelação com essa finalidade, não querer sua majoração por meio de embargos de declaração. É que, a estreita via do recurso aclaratório, não tem o condão de substituir o recurso de apelação. 3. De acordo com o parágrafo 11 do art. 85, CPC, que regula a majoração da verba honorária, exige-se o julgamento do recurso, ou seja, a contrario sensu, se não houve julgamento do recurso, não há que se falar em condenação em honorários recursais. Havendo desistência do recurso, não ha que se falar em condenação em honorários recursais. 4. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. 5. Embargos de declaração rejeitados." (Acórdão 1208947, 07056218120188070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (g.n.) Com essas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo íntegra a decisão hostilizada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator